Tribunal: TJDFT
Processo: 0702749-20.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702749-20.2023.8.07.0018 RECORRENTE: ADAIR JOSÉ ALVES RAMOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “b”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. AUXÍLIO-MORADIA. AUXÍLIOALIMENTAÇÃO. INCLUSÃO NO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO INTEGRANTES DA REMUNERAÇÃO. INCABÍVEL A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, POR FORÇA DO ART. 25 DA LEI No 12.016/09. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra a sentença, proferida em mandado de segurança, que denegou a segurança pleiteada. 1.1. Recurso aviado pelo impetrante em busca da reforma da sentença recorrida para que seja concedida a segurança nos termos dos pedidos formulados na inicial, determinando aos apelados que se abstenham de suprimir o auxílio-moradia (no período de atividade e inatividade) e auxílio-alimentação (apenas no período de atividade) da parcela devida a título de Gratificação Natalina, com efeitos ex tunc. 2. Pelo Decreto-Lei no 2.317/86, que instituiu a gratificação de Natal (13o salário) aos militares do Distrito Federal, entende-se como remuneração, para efeito de pagamento do referido benefício, o vencimento ou soldo e as vantagens de caráter permanente. 3. Nos termos do que preceitua a Lei no 10.486/02, o auxílio-alimentação e o auxílio-moradia enquadram-se como direitos pecuniários não incluídos na remuneração do militar, uma vez que o art. 1o da citada legislação não inclui as verbas referentes aos mencionados auxílios no rol de rubricas que compõem a remuneração. 4. O simples fato de o militar receber os mencionados auxílios de forma habitual, por si só, não tem o condão de transformá-los em parte integrante de sua remuneração, ante a clara distinção efetuada pela legislação aplicável aos militares. 5. O legislador efetuou, assim, a distinção entre os benefícios pecuniários e a remuneração a ser percebida pelo militar, não podendo o julgador realizar interpretação contrária ao disposto na lei. 5.1. Descabe incluir o auxílio-moradia na base de cálculo do décimo terceiro, sem expressa autorização legal, sob pena de desequilíbrio orçamentário. 6. Na hipótese, não cabe a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, por força do art. 25 da Lei no 12.016/09. 7. Apelação improvida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 5o a 9o, ambos do Decreto-Lei 2.317/86, 1o e 2o, inciso III, alínea “d”, ambos da Lei 10.486/2002, sustentando que os auxílios alimentação e moradia devidos aos militares do Distrito Federal são verbas de caráter permanente, pois pagos com habitualidade e periodicidade mensal, devendo integrar a base de cálculo da gratificação natalina. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome da advogada DANIELA CRISTINA GUEDES DE MAGALHÃES, OAB/DF 11.493. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação ao artigo 1022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.317.061/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 5o a 9o, ambos do Decreto-Lei 2.317/86 e 1o e 2o, inciso II, alínea “d”, ambos da Lei 10.486/2002, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) Observa-se que o auxílio-moradia não compõe a remuneração dos militares do Distrito Federal, tratando-se, em verdade, de direitos pecuniários, com caráter indenizatório. A esse respeito, dispõe o art. 3o da referida Lei: “Art. 3o Para os efeitos desta Lei, entende-se como: [...] XIV - auxílio-moradia - direito pecuniário mensal devido ao militar, na ativa e na inatividade, para auxiliar nas despesas com habitação para si e seus dependentes, conforme a Tabela III do Anexo IV, regulamentado pelo Governo do Distrito Federal;” Os direitos pecuniários estabelecidos na Lei no 10.486/02 constituem forma de custear os gastos do militar e, portanto, não integram a sua remuneração. O simples fato de o militar receber o benefício pecuniário de forma habitual, por si só, não tem o condão de transformá-lo em parte integrante da sua remuneração, diante da clara distinção efetuada pela norma. A Lei no 10.486/02 é clara ao dispor que além da remuneração estabelecida no art. 1o, os militares do Distrito Federal possuem direitos pecuniários. O legislador efetuou, assim, a distinção entre os benefícios pecuniários e a remuneração a ser percebida pelo militar, não podendo o julgador realizar interpretação contrária ao disposto na lei. Descabe incluir o auxílio-moradia na base de cálculo do décimo terceiro sem expressa autorização legal, sob pena de desequilíbrio orçamentário” (ID 51491803). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia” (AgInt no AREsp n. 1.858.705/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Ademais, a resolução da questão controvertida, com fundamento na legislação local (Decreto-lei 2.317/86), inviabiliza a apreciação da controvérsia no âmbito da Corte Superior via recurso especial, por força da incidência, por analogia, do enunciado 280 da Súmula do STF. A propósito, já decidiu o STJ: “(...) o Tribunal a quo, para decidir a controvérsia, interpretou legislação local, o que implica a inviabilidade do recurso especial, aplicando-se, por analogia, o teor do enunciado n. 280 da Súmula do STF, que assim dispõe: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário." (AgInt no AREsp n. 2.352.927/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Outrossim, o recurso especial não merece ser admitido pelo fundamento da alínea "b", visto que o recorrente não desenvolveu qualquer argumentação pertinente à hipótese do referido permissivo constitucional, incidindo assim o enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência na fundamentação do apelo não permite a exata compreensão da controvérsia. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome da advogada DANIELA CRISTINA GUEDES DE MAGALHÃES, OAB/DF 11.493. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030